Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-38.2020.8.14.0091
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14876 - Captação Ambiental de Sinais Eletromagnéticos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001301-38.2020.8.14.0091

APELANTE/APELADO: NIVALDO DO NASCIMENTO RAMOS, RAIMUNDO NONATO F DE BRITO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 54, 60 e 68 DA LEI Nº 9.605/1998 (CAUSAR POLUIÇÃO QUE RESULTE EM DANOS À SAÚDE HUMANA OU MEIO AMBIENTE, FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POLUIDOR SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO E DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL QUANDO SE DETÉM O DEVER LEGAL PARA ISSO) NA FORMA DOS ARTS. 69 e 71, AMBOS DO CPB. OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao julgar Recurso em Sentido Estrito, afastou a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e analisou a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos imputados aos Recorridos.

2.

O Embargante sustenta que o Acórdão teria incorrido em omissão ao rejeitar a preliminar referente aos honorários, afirmando violação aos arts. 5º, LXXIV, 93, IX, e 134 da Constituição Federal e ao art. 263, parágrafo único, do CPPB. O Ministério Público de 1º Grau e a Procuradoria de Justiça pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial suscitado pelo Embargante, configurando omissão relevante nos termos do art. 619 do CPPB.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via adequada para rediscussão da matéria decidida.
5. Não se verificam, no Acórdão embargado, as omissões, contradições ou obscuridades apontadas pelo Embargante. O que se percebe é a tentativa de reabrir a discussão de mérito, o que não é admissível por meio de Embargos de Declaração, cuja função é limitada à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Ademais, a simples inconformidade com o resultado desfavorável não legitima a interposição de Embargos de Declaração, que não servem como Recurso para reexame de matéria já decidida.

7. Ausente qualquer vício previsto no art. 619 do CPPB, descabe utilização dos Embargos para fins de prequestionamento.

IV
.

Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do Acórdão embargado, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, 93, IX, e 134; CPP, art. 619.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Raimundo Nonato Figueiredo de Brito
,
em face do
V. Acórdão à ID
29422413, publicado no Diário de Justiça em 25/08/2025
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Dias de Almeida Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, na qual julgou pela extinção da punibilidade dos Recorridos Raimundo Nonato Figueiredo de Brito e Nivaldo do Nascimento Ramos, em ação penal instaurada pra apurar prática de delitos a eles imputados previstos nos arts. 54, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998 (Causar poluição que resulte em danos à saúde humana ou meio ambiente, fazer funcionar estabelecimento poluidor sem licença ou autorização e deixar de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental quando se detém o dever legal para isso) na forma dos arts. 69 e 71, ambos do CPB, face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual” ou “em Perspectiva”, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO BRITO
. MAIOR DE 70 ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE TODOS OS DELITOS A ELE IMPUTADOS PELA PENA EM ABSTRATO.
RECORRIDO: NIVALDO DO NASCIMENTO RAMOS
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou, de forma antecipada, a extinção de punibilidade dos Recorridos, com fundamento na chamada prescrição virtual, em ação penal instaurada para apurar a prática dos crimes previstos no
s
arts. 54, 60 e 68 da Lei nº 9.605/1998, na forma dos arts. 69 e 71, ambos do CPB.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade dos Recorridos de forma semelhante aos casos de prescrição retroativa. Em contrarrazões do Recorrido Raimundo Nonato Brito, a Defensoria Pública requereu a fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual de Manutenção da DPE-PA a ser paga por ele próprio.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em: (i) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual; (ii) saber se existe a possibilidade da prescrição virtual ou em perspectiva no ordenamento jurídico brasileiro; e (iii) verificar a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes imputados a cada um dos Recorridos.

III. Razões de decidir

4. Preliminarmente, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública não é cabível, por se tratar de atuação institucional decorrente do dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, não sendo cabível, no caso em tela, interpretação extensiva do art. 263, parágrafo único, do CPPB.

5. No mérito, quanto a prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal, sendo reiteradamente refutada pela Jurisprudência dos tribunais superiores e pátrios. Portanto, é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 438/STJ e do paradigma de repercussão geral, o RE nº 602.527/RS (STF).

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, ou na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Nessa senda, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

8. Por fim, tomando como base a data de recebimento da denúncia, constata-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 8 (oito) anos para o
Recorrido Nivaldo do Nascimento Ramos
, conforme art. 109 do CPB, para os delitos imputados a este, qual seja, art. 54 e 68 da Lei nº 9.605/98, o qual tem pena máxima em abstrato de 4 anos e 3 anos, respectivamente.

9. Entretanto, para o
Recorrido Raimundo Nonato de Brito
, por força da redução dos prazos prescricionais em virtude de sua idade superior a 70 anos, nos termos do art. 115 do CPB, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a todos os delitos imputados a este, quais sejam, arts. 54, 68 e 60 da Lei nº 9.605/98, pois é possível verificar o decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos dos dois primeiros delitos, bem como o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses para o último.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença declarada nula, com determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito
, declarando-se a extinção da punibilidade do Recorrido Raimundo Nonato de Brito quanto aos delitos previstos nos arts. 54, 60 e 68 da Lei n° 9.605/1998, e, em relação ao Recorrido Nivaldo do Nascimento Ramos, a declaração da extinção de punibilidade da pena, apenas, para o delito previsto no art. 60 da Lei supracitada.

Tese de julgamento
: “1. A atuação da Defensoria Pública não enseja fixação de honorários advocatícios, por decorrer de sua função constitucional de assistência jurídica gratuita. 2. A prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade. 3. Configura-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quando atingidos os prazos legais previstos no art. 109 do CPB, aplicando-se, quando for o caso, a redução de metade dos prazos, nos termos do artigo 115 do mesmo diploma legal, em virtude de o agente possuir idade superior a 70 anos até a prolação de sentença. 4. Reconhecida a ocorrência da prescrição, impõe-se sua declaração, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública e de reconhecimento obrigatório pelo julgador.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPB, arts. 109, incs. IV e VI, e 110, §1º; CPPB, art. 263, parágrafo único; Lei nº 9.605/98, arts. 54, 60 e 68.

Jurisprudência relevante:
STF, RE nº 602.527/RS, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009; STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no REsp 1804158/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 24.09.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; TJMS, Apelação Criminal nº 0000072-46.2017.8.12.0045, j. 15.04.2024. STJ, AgRg no RHC nº 193000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024.

Em razões recursais
,
à ID 29905981
, sustenta o Embargante que a reforma do Acórdão embargado se impõe, ante a necessidade desta E. Corte de Justiça analisar matéria surgida na prolação do Acórdão recorrido, pois ao rejeitar a preliminar de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, o v. Acórdão violou os arts. 5º, inc. LXXIV, 93, inc. IX, e 134, da Constituição Federal, bem como o art. 263, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões recursais, à ID 31066144
, a RMP de 1º Grau, Dra. Juliana Freitas dos Reis, requer o não conhecimento dos Embargos de Declaração, por não se enquadrarem nas hipóteses legais do art. 619 do CPP; No mérito, caso conhecidos, que sejam rejeitados, por não haver omissão no Acórdão embargado.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça, Dr. Armando Brasil Teixeira, postula pela REJEIÇÃO dos Embargos, devendo ser mantido,
in totum
, o Acórdão vergastado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se não assistir razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca, tão somente, rediscutir a decisão, objeto do V. Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

3. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 988.236/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ademais, cumpre salientar que o
decisum
objurgado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça a temática foi devidamente enfrentada pelo Tribunal, que se manifestou expressamente sobre a matéria levantada em sede de preliminar, cintando, inclusive, entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria, de tal modo que não se pode alegar,
in casu
, o vício de omissão.

Nesta senda, entendo relevante transcrever, na parte que interessa, a manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal,
in

verbis
:

“O que se percebe, portanto, é que as razões invocadas nos presentes embargos demonstram
inconformismo da embargante
quanto ao ponto dos honorários, objetivando, por isso, a reforma da decisão, o que
não se revela possível fazer através de embargos de declaração
.

Ademais, a tese de que houve omissão no acórdão ora embargado não comporta acolhimento, vez que, ao contrário do que sustenta o embargante, a temática foi devidamente enfrentada pelo Tribunal, que se manifestou expressamente sobre a matéria levantada em sede de preliminar, cintando, inclusive, entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria, de tal modo que não se pode alegar o vício de omissão
in casu
.

Em sendo assim, não há que serem acolhidos os presentes embargos declaratórios, eis que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no prefalado Acórdão, a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento, por não estarem configuradas,
in casu
, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP.

Assim
sendo e, por n
ão se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir a matéria trazida no bojo daqueles aclaratórios, já que representa o entendimento do Embargante com o qual esta Relatora, acompanhada das demais Desembargadoras componentes da E. 1ª Turma de Direto Penal deste E. Tribunal não concordam, consoante se verifica do Acordão atacado.

Contudo, apenas por amor ao debate, observa-se que a pretensão não encontra amparo legal, tampouco na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL: PLEITO CONDENATÓRIO EM FACE DE DOIS DENUNCIADOS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENA-BASE REDUZIDA ANTE O AFASTAMENTO DA MODULADORA DA PERSONALIDADE – INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REGIME FECHADO PRESERVADO AOS RÉUS – PARCIAL PROVIMENTO.
PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – INCABÍVEL – DESEMPENHO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL
.

(...)

VIII. Não há como acolher o pleito de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública.
In casu
, trata-se de ação penal pública incondicionada em que o acusado, embora assistido por advogado anteriormente, remanesceu sem assistência jurídica após a prolação da sentença, pois seu advogado não apresentou contrarrazões quando intimado, o que levou o magistrado determinar a remessa dos autos à Defensoria Pública. A atuação do Defensor Público ocorreu nos estritos limites do exercício da função institucional, sendo, portanto, descabido o arbitramento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual. Embora o disposto no parágrafo único do art. 263, do CPP preveja o pagamento de honorários ao defensor dativo, tal norma não se aplica às Defensorias Públicas porquanto a atuação delas, nos termos do art. 134, da Constituição Federal, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica.
EM PARTE COM O PARECER, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO E DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMS. Apelação Criminal n. 0000348-63.2020.8.12.0048, Rio Negro, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Juiz Waldir Marques, j: 17/09/2021, p: 22/09/2021)
DESTAQUEI

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 CALCULADA A PARTIR DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ASSISTIDO E EM PROL DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO
.

(...)

4. Não comporta conhecimento o pedido de condenação do réu assistido ao pagamento de honorários em prol do Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Defensoria Pública da União. Em primeiro lugar, o recurso se revela deficiente quanto à fundamentação, visto que o art. 263, parágrafo único, do CPP não contém comando normativo suficiente para embasar a tese recursal e para reformar os fundamentos do acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula n. 284/STF.

5. Com efeito, "o disposto no parágrafo único do art. 263 do Código de Processo Penal prevê o pagamento de honorários ao defensor dativo, sendo incabível a interpretação extensiva da aludida norma legal à Defensoria Pública da União, porquanto sua atuação, nos termos do art. 134 da Constituição Federal de 1988, ocorre de forma integral e gratuita quando se verificar algum tipo de vulnerabilidade, seja ela jurídica ou econômica" (AgRg no REsp n. 1.804.158/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 27/9/2019).

6. Em segundo lugar, o pedido se baseia na ausência de hipossuficiência econômica do réu, o que não exsurge simplesmente da renda por ele declarada, tampouco foi reconhecido pela Corte de origem
. Assim, o pleito demandaria, necessariamente, o exame de outros elementos de prova constantes do autos, o que esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

7. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público e contra a parte assistida, no caso do desempenho de suas funções institucionais, que estão previstas no art. 4º da LC n. 80/1994, entre elas prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus.

8. A análise do pedido de arbitramento de honorários, outrossim, passa pela análise dos dispositivos do art. 5º, LXXIV, e 134, ambos da Constituição Federal, o que obsta o exame da matéria por esta Corte Superior, em recurso especial, uma vez que o exame de dispositivo constitucional é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.929.430/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Por fim, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à
existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos Embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/12/2025